Tribunal: CARF
Processo: 10140.900698/2010-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Wilson Fernandes Guimarães
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-11-03

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10140.900698/2010-02
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-011.780 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de setembro de 2022
Recorrente
DELTA PARTICIPACOES, EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRACAO
LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2005 a 31/12/2005
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
INTEMPESTIVIDADE.
NÃO
CONHECIMENTO. DTE
É intempestivo o Recurso Voluntário ofertado depois de findo o trintídio
regulamentar em obediência ao art. 33 do Decreto 70.235, de 06 de março de
1972.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer o
recurso voluntário, por intempestividade
(documento assinado digitalmente)
Marco Antonio Marinho Nunes (Presidente)
(documento assinado digitalmente)
Juciléia de Souza Lima - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ari Vendramini, Marcelo
Costa Marques D Oliveira (suplente convocado), Jose Adão Vitorino de Morais, Rodrigo
Lorenzon Yunan Gassibe, Sabrina Coutinho Barbosa, Semíramis de Oliveira Duro, Marco
Antonio Marinho Nunes (Presidente) e Juciléia de Souza Lima (relatora).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário apresentado pelo Recorrente contra o Despacho
Decisório Eletrônico que indeferiu o crédito de IPI solicitado no valor de R$ 488.049,06,
referente ao 4o trimestre de 2005, representado pela PER/DCOMP abaixo identificado e acostado
nas e-fls 140.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10140.900698/2010-02
Fl. 228
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-011.780 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.900698/2010-02

.

Ocorre que ante a ausência de informações adicionais para comprovação do
crédito pleiteado, e em atendimento ao Relatório Fiscal, não reconheceu-se o crédito e não
homologou-se a compensação declarada pelo contribuinte.
Intimada, a Recorrente apresentou impugnação a qual mediante o Acórdão no 14-
88.941, proferido pela 2a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento de
Ribeirão Preto/SP, julgou, por unanimidade de votos, procedente em parte a defesa apresentada
para manter o indeferimento do pedido de ressarcimento e considerar o transcurso do prazo
previsto no § 5o do artigo 74 da Lei n° 9430, de 1996, reconhecendo a homologação tácita das
Declarações
de
Compensação
nso
25980.37858.191108.1.7.01-2437
e
01902.01028.191108.1.7.01-1460, conforme ementa abaixo.
Fl. 229
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-011.780 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.900698/2010-02

Irresignada, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário perante este Tribunal
Administrativo de Recursos Fiscais, em breve síntese, requerendo:
Em preliminar, i- Tempestividade do Recurso Voluntário;
No mérito, ii- Pleiteia o reconhecimento do crédito objeto da compensação;
iii- Ocorrência de homologação tácita do pedido de ressarcimento e das
compensações vinculadas;
iv- Ausência da obrigação da manter os livros e documentos fiscais solicitados
pela autoridade fiscal, em razão, da decadência do crédito tributário exigido;
v- Nulidade do ato administrativo- do lançamento tributário por desvio de
finalidade; e
Fl. 230
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-011.780 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.900698/2010-02

vi- Inaplicabilidade de juros e multas do crédito tributário.
É o relatório.
Voto
Conselheira Juciléia de Souza Lima, Relatora.
I- DA INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO
O Recurso Voluntário é intempestivo, razão pela qual não pode ser conhecido,
como passo a expor.
Primeiramente, é fato incontroverso que a Recorrente é optante do Domicílio
Tributário Eletrônico-DTE. No presente caso, a ciência da Contribuinte foi efetuada por meio
eletrônico, mediante envio de intimação ao seu domicílio tributário conforme dispõe o inciso III
do art. 23 do Decreto 70.235/72 ao prever:
SEÇÃO IV
Da Intimação
Art. 23. Far-se-á a intimação:
[...]
III - por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante: (Redação dada pela
Lei no 11.196, de 2005)
a) envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou (Incluída pela Lei no 11.196,
de 2005)

Nessa modalidade de intimação, o momento a ser considerado como efetiva
ciência pode ocorrer por duas formas, estabelecidas pelo §2o do mesmo dispositivo acima citado:
§ 2° Considera-se feita a intimação:
[...]
III - se por meio eletrônico: (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
a) 15 (quinze) dias contados da data registrada no comprovante de entrega no
domicílio tributário do sujeito passivo; (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
b) na data em que o sujeito passivo efetuar consulta no endereço eletrônico a ele
atribuído pela administração tributária, se ocorrida antes do prazo previsto na alínea
a; ou (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)

Ocorre que no presente caso, a Recorrente teve ciência da decisão recorrida em
data de 25/11/2018, conforme atesta o Termo de Ciência e-fls. 181. Nada obstante, o recorrente
solicitou juntada do Recurso Voluntário, somente, em 08/01/2019, ou seja, depois de findo o
trintídio regulamentar.
Fl. 231
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-011.780 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.900698/2010-02

Relativamente à intempestividade, o prazo para interposição de Recurso
Voluntário está previsto no Decreto 70.235/72:
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.(com os nossos grifos)

A Recorrente foi cientificada em 25/11/2018 (domingo), o termo inicial para
contagem do prazo de 30 (trinta dias) para apresentação do Recurso Voluntário iniciou-se em
26/11/2018 (segunda-feira) e o termo final, em 25/12/2018 (terça-feira), prorrogando-se até o
primeiro dia de expediente normal- até o dia 29/12/2018, em observância ao art. 5o do Decreto
70.235/72 e à Portaria no 10.960, de 26 de outubro de 2018 que assim, respectivamente, previam:
Art. 5o Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e
incluindo-se o do vencimento.
Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal no
órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato.

PORTARIA No 10.960, DE 26 DE OUTUBRO DE 2018
Estabelece orientações aos órgãos e entidades integrantes da Administração Pública
Federal direta, autárquica e fundacional, acerca do recesso para comemoração das
festas de final de ano.
O SECRETÁRIO DE GESTÃO DE PESSOAS, no uso das atribuições que lhe confere
o art. 24, incisos II e III, do Anexo I, do Decreto no 9.035, de 20 de abril de 2017,
resolve:

Art. 1o O recesso para comemoração das festas de final de ano (Natal e Ano Novo)
compreenderá, respectivamente, os períodos de 24 a 28 de dezembro de 2018 e de 31
de dezembro a 4 de janeiro de 2019.

Entretanto, o Recurso Voluntário, somente, foi ofertado pela Recorrente em
08/01/2019 (terça-feira).
Fl. 232
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-011.780 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.900698/2010-02

Daí, ante a manifesta intempestividade do recurso apresentado, não há como dele
conhecer.
II-
CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Juciléia de Souza Lima

Fl. 233
DF CARF MF
Original